Tribunal: TJSP
Processo: 2323082-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS ESSENCIAIS. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS ESSENCIAIS. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insulina análoga, sem contemplar expressamente todos os insumos necessários ao tratamento de paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, havendo interposição de agravo interno no curso do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento prescrito, incluindo os insumos indispensáveis ao funcionamento da bomba de insulina; (ii) estabelecer se o agravo interno resta prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da gravidade do quadro clínico e do risco à saúde da paciente e do feto, conforme relatório médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento.
Afirma-se que, uma vez coberta a doença pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar os meios necessários ao tratamento adequado, incluindo insumos indispensáveis.
Estabelece-se que a indicação terapêutica compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS.
Considera-se que a Lei no 14.454/2022 reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, afastando a limitação invocada pela operadora.
Conclui-se que a ausência de fornecimento dos insumos compromete a efetividade do tratamento e impõe a ampliação da tutela concedida.
Reconhece-se a prejudicialidade do agravo interno, em razão do julgamento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento prescrito, incluindo os insumos indispensáveis ao funcionamento de equipamento médico autorizado. 2. É abusiva a negativa de cobertura baseada na ausência de previsão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo. 3. A indicação do tratamento adequado compete ao médico assistente. 4. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto no mesmo feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, §2o; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2149527-21.2025.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 25.09.2025; TJSP, AI no 2145012-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 27.06.2024.